Tribunal: STF
Processo: HC 222786
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 760.528/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA MAJORADOS. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR E FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO OU RELACIONADOS ÀS SUAS FUNÇÕES. INVESTIGAÇÃO. HIPÓTESES NÃO RECONHECIDAS NO CASO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.



    1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, o que não ocorreu na espécie.



    2. Tendo o pedido liminar sido indeferido na origem com fundamentação que não destoa da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que a imunidade parlamentar e o foro pela prerrogativa de função são reservados aos crimes cometidos durante o exercício do cargo ou aos relacionados às suas funções, bem como que não é necessária a autorização judicial prévia para a instauração de investigação de beneficiados com o foro privilegiado, não há manifesta ilegalidade apta a mitigação do enunciado n. 691/STF.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 21).



    A impetração é inviável, no entanto.



    Como se vê, a defesa volta-se contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a decisão que negara seguimento ao HC 760.528/BA com base na Súmula 691/STF, por não constatar flagrante ilegalidade que justificasse a intervenção prematura daquela Corte Superior.



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Assim, a defesa deve aguardar o julgamento de mérito da impetração formulada no Tribunal de Justiça local, não sendo adequado, portanto, a impetração, per saltum, de habeas corpus diretamente nos Tribunais Superiores.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator